Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721206-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO RECORRIDO: FABRÍCIO CARLOS SANTOS ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o Superior Tribunal de Justiça, em análise à situação financeira do devedor, fixou percentual de penhora sobre seus rendimentos para o pagamento de dívida de honorários sucumbenciais, sua revisão superveniente depende de demonstração da alteração de sua capacidade de arcar com a penhora no percentual fixado. 2. Em princípio, o advento da Pandemia Mundial pode ser utilizado como argumento para a reanálise de obrigações fixadas judicialmente, desde que demonstrado a relação de causa e efeito com eventual alteração na situação financeira do devedor. 3. Verificada a estabilidade na situação financeira do devedor, desde a fixação do percentual de penhora sobre seu salário, por decisão transitada em julgado, não se justifica a exclusão ou redução do percentual da constrição. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de sua renda para pagamento de honorários advocatícios, uma vez que estes não possuem caráter alimentar, bem como por comprometer seu sustento e de sua família; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Requer a manutenção da gratuidade de justiça já concedida. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, OAB/DF 1.193-A (ID 35097184). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado foi deferido no ID 27238749. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.909.250/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19/5/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 833, §2o, do CPC, no que tange à tese de que os honorários advocatícios não possuem verba alimentar, porquanto, conforme concluiu o acórdão impugnado, o recorrente não questionou “a possibilidade de penhora sobre verba remuneratória do devedor para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios” (ID 30697610). Assim, referida tese não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ)” (AgInt no AREsp 1848660/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/2/2022). Ademais, tampouco reuniria condições de transitar a apontada violação ao indicado artigo 833, §2o, do CPC, no tocante à tese de que a impenhorabilidade de sua renda compromete seu sustento e de sua família. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “na situação em tela, conforme constatado pelo Juízo de origem, o executado/agravante não apresentou provas que demonstrem a relação de causa e efeito do advento da Pandemia sobre eventual alteração em sua situação financeira, a justificar a medida. (...) Assim, dos argumentos lançados pelo agravante, os que efetivamente não foram mencionados na decisão agravada dizem respeito à situação especial de um de seus filhos, cujo diagnóstico de TEA remonta à data anterior a janeiro de 2019, conforme Histórico Clínico de ID 26926455, bem como aos custos com a medicação de sua genitora. (...) Ressalte-se que não há comprovação de outra despesa excepcional que altere a situação financeira do agravante. (...) Nesse cenário, não se justifica a exclusão ou redução do percentual da penhora fixada sobre os rendimentos do agravante” (ID 30697610). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE E EXCEÇÕES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.955.340/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/6/2022). Pelo mesmo fundamento, melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo quanto ao aludido malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Assim, por entender o Tribunal a quo que os Embargos de Declaração eram protelatórios, esclareço que modificar tal conclusão, de modo a acolher a tese da recorrente demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1986768/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, OAB/DF 1.193-A (ID 35097184). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A025